Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-71.2022.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001303-71.2022.8.11.0004

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Licença-Prêmio]

Relator:
Des(a).VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR - CPF: 003.171.147-27 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 16/10/2024, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, QUE, EM SESSÃO, ADERIU AO VOTO DO 2º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL, DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, 3º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E 4º VOGAL, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à violação do direito adquirido à licença-prêmio; (
ii
) à jurisprudência dos Tribunais Superiores favorável à conversão em pecúnia; e (
iii
) à alegação de que a renúncia à licença-prêmio foi ato praticado sob coação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do direito adquirido à licença-prêmio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria, notadamente o Tema 635 do STF e o Tema 1086 do STJ.

4. O Decreto Estadual nº 90/2019, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto, por meio do controle difuso de constitucionalidade.

5. A situação narrada pelo embargante sugere, no mínimo, um vício de consentimento que merece ser considerado, além de a própria exigência de renúncia ser ilegal e abusiva, o que não foi devidamente analisado pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento:
"1. É assegurado ao servidor público estadual inativo o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. É inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade, decreto estadual que cria hipótese de renúncia tácita a direito não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, IX; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 109; CC,
arts
. 171, 172, 214 e 849.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 635 (STF), ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2013; Tema 1086 (STJ), REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Albertino Felix de Brito Junior contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, manteve a sentença desfavorável ao pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, com base na renúncia tácita ao direito, prevista no Decreto nº 90/2019, em face do Estado de Mato Grosso.

O embargante alega omissão no acórdão ao não reconhecer o direito adquirido à licença-prêmio, desconsiderando a alegação de coação moral que teria viciado a renúncia desse direito. Além disso, sustenta que o acórdão está em contradição com precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permitem a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

Diante das alegadas omissões e contradições, requer o embargante a correção dos vícios para que o acórdão seja reformado.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 234069662).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

É sabido que a interposição de embargos de declaração apenas se justifica quando a decisão recorrida apresenta obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art.
1.022.Cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não obstante a insurgência recursal, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, pois os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se verificam no caso em análise.

Primeiramente,
no que tange à alegação do embargante de que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o direito adquirido à licença-prêmio
, limitando-se a negar a conversão em pecúnia sem apreciar a alegada coação moral que teria viciado a renúncia, verifica-se que tal argumento não merece prosperar.

O acórdão concluiu que, ao optar pela aposentadoria voluntária sem usufruir da licença-prêmio, o servidor renunciou tacitamente a esse direito, conforme estabelecido no artigo 20, § 1º, do Decreto nº 90/2019:

“Nos termos do artigo 20, § 1º, do Decreto nº 90/2019, é vedada a indenização de licenças-prêmio não usufruídas por servidores que solicitam aposentadoria voluntária, de modo que ao optar por aposentar-se sem usufruir da licença, o servidor renuncia ao direito ao benefício, razão pela qual a sentença do Juízo a quo deve ser mantida.

Por fim, não há que se falar em coação, pois a decisão de aposentar-se voluntariamente e, consequentemente, renunciar ao direito à licença-prêmio foi tomada livremente pelo servidor, conforme a legislação vigente.”

Assim, ao optar pela aposentadoria sem usufruir do benefício, o servidor fez uma renúncia tácita ao direito à indenização. Ademais,
o tribunal afastou a existência de qualquer indício de coação, haja vista que a decisão foi tomada voluntariamente pelo servidor, em estrita conformidade com a legislação vigente.

Quanto à alegação de contradição do acórdão com precedentes do STF que permitem a conversão da licença-prêmio em pecúnia
, tal argumento também não se sustenta.

O Tema 635 do STF fixou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Contudo, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois o Decreto nº 90/2019, que regulamenta especificamente a situação dos servidores do Estado de Mato Grosso que optam pela aposentadoria voluntária, veda a indenização de licenças-prêmio não usufruídas.

Conforme o decreto, ao decidir pela aposentadoria sem utilizar a licença-prêmio, o servidor
renuncia
tacitamente ao direito de convertê-la em pecúnia.

Assim, o caso em questão não se enquadra na regra geral estabelecida pelo Tema 635 do STF, pois envolve uma renúncia expressa decorrente de uma regulamentação específica, que não é abordada pelo referido tema.

Além disso, o Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mencionado pelo embargante, não se aplica ao caso em questão, uma vez que a tese fixada
refere-se
a servidores públicos federais, enquanto o embargante é servidor público aposentado pelo Estado de Mato Grosso (delegado de polícia civil):

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997,
o servidor federal inativo
, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”
(
g.n
.)

Por fim, a Súmula 08, citada pelo embargante, prevê que:

“
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
”.

No entanto, essa súmula provém da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e não possui caráter vinculante sobre as
Câmaras do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não obrigando, portanto, a aplicação desse entendimento em outras instâncias.

Dessa forma, a insurgência do embargante reflete mero inconformismo com o decidido, devendo, se for o caso, ser submetida à Instância Superior pelos meios processuais adequados. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados
.”(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2022) (
g.n
.)

Posto isso, não havendo evidência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR
contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto:

1) À violação do direito adquirido à licença-prêmio, previsto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal;

2) À jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal favorável à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada;

3) À alegação de que a renúncia à licença-prêmio foi ato coativo, praticado sob coação no momento da aposentadoria por ordem judicial, o que ensejaria a anulação do ato jurídico, nos termos dos artigos 171, 172, 849 e 214 do Código Civil.

Requereu, então, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem.A eminente Relatora – Desª.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
– apresenta voto rejeitando os embargos declaratórios, apontando, inclusive, que o Tema 635 do STF
“Não se aplica ao presente caso, pois o Decreto nº 90/2019, que regulamenta especificamente a situação dos servidores do Estado de Mato Grosso que optam pela aposentadoria voluntária, veda a indenização de licenças-prêmio não usufruídas.”
, pois,
“Conforme o decreto, ao decidir pela aposentadoria sem utilizar a licença-prêmio, o servidor renuncia tacitamente ao direito de convertê-la em pecúnia.”

Peço vênia para divergir do voto da eminente Relatora, na medida em que discordo do entendimento quanto à aplicabilidade do Decreto nº 90/2019 e à suposta renúncia tácita do servidor ao direito de converter a licença-prêmio em pecúnia.

Compreendo que tal entendimento não merece prosperar pelos seguintes motivos:

1. Hierarquia das normas e princípio da legalidade

O Decreto nº 90/2019, como ato normativo secundário, não pode criar, modificar ou extinguir direitos dos servidores públicos. Essa prerrogativa é reservada à lei, conforme estabelece o art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

"Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

[...]

IX -
as
normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta serão estabelecidas somente através de lei;"

Nesse aspecto, compreendo que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a constitucionalidade do Decreto nº 90/2019, que serviu de base para negar o direito do embargante à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

Friso que ao criar uma hipótese de renúncia tácita não prevista na Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), o Decreto nº 90/2019 extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade.

Note-se que a Lei Complementar nº 04/90, em seu art. 109, prevê expressamente a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

"Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor."

O Decreto nº 90/2019, ao criar uma hipótese de renúncia tácita não prevista na lei, está claramente extrapolando os limites do poder regulamentar e violando o princípio da legalidade. Portanto, o art. 20, §§ 1º e 2º, do referido Decreto deve ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto, por meio do controle difuso de constitucionalidade.

2. Impossibilidade de renúncia tácita a direito adquirido

O direito à licença-prêmio, uma vez adquirido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor. A renúncia a um direito adquirido deve ser expressa, inequívoca e livre de vícios. Não se pode presumir a renúncia tácita a um direito dessa natureza, especialmente quando a própria lei prevê a possibilidade de sua conversão em pecúnia.

3. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração

A não conversão da licença-prêmio em pecúnia resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635):

"É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa."

4. Interpretação conforme a Constituição

Ainda que se considere válido o Decreto nº 90/2019, sua interpretação deve ser feita à luz da Constituição e das leis hierarquicamente superiores. Nesse sentido, a "renúncia tácita" mencionada no decreto deve ser interpretada restritivamente, não podendo abranger situações em que o servidor foi impedido de gozar a licença-prêmio por necessidade do serviço ou quando não lhe foi oportunizado o gozo antes da aposentadoria.

5. Princípio da razoabilidade

É irrazoável presumir que um servidor, ao optar pela aposentadoria, esteja automaticamente renunciando a um direito pecuniário adquirido ao longo de sua carreira. Tal interpretação viola o princípio da razoabilidade, que deve nortear os atos da Administração Pública.

Destarte, após análise detida dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, entendo que os embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, pelos motivos que passo a expor.

O acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do direito adquirido à licença-prêmio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Conforme já assentado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), fixou a seguinte tese:
"É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1086, fixou a seguinte tese:

"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço."

Embora o Tema 1086 do STJ se refira especificamente aos servidores federais, os fundamentos utilizados são plenamente aplicáveis aos servidores estaduais, dado que se baseiam em princípios gerais do direito administrativo, como a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Interessante, ainda, consignar que o acórdão embargado também foi omisso ao não analisar adequadamente a alegação de que a renúncia à licença-prêmio teria ocorrido sob coação.

O embargante alega que foi coagido a assinar o termo de renúncia à licença-prêmio
no momento em que
compareceu ao MT PREV para assinar o ato de aposentadoria determinado judicialmente. Embora não haja provas contundentes nos autos que demonstrem inequivocamente a coação alegada, é preciso considerar que a situação narrada pelo embargante pode configurar, no mínimo, um vício de consentimento.

Ademais, considerando a inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2019, conforme já exposto, a própria exigência de renúncia à licença-prêmio como condição para a aposentadoria voluntária é ilegal e abusiva.

Compreendo, assim, que a hipótese dos autos impõe o reconhecimento das omissões apontadas para prover aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, reformando o acórdão anterior e pelos seguintes fundamentos sintetizados:

1) O direito à licença-prêmio, uma vez adquirido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimido por ato administrativo;

2) A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 635 do STF e o Tema 1086 do STJ, reconhece o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada;

3) O Decreto nº 90/2019, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto;

4) A situação narrada pelo embargante sugere, no mínimo, um vício de consentimento que merece ser considerado, além de a própria exigência de renúncia ser ilegal e abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do embargante, reconhecendo seu direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.

Para fins de liquidação, determino que o cálculo da indenização seja feito com base na última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, excluídas eventuais verbas que não possuam natureza permanente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto para aderir ao voto do Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024